Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706622-55.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: NORMA MARIA MALTA MACHADO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração (ID 16673712) opostos pelo apelado, INTIME-SE A PARTE EMBARGADA – NORMA MARIA MALTA MACHADO – para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator